Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723957-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA CRISTINE MORAIS RODOPOULOS RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INVIABILIDADE DE SE ALCANÇAR OS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS AO MODELO DE TRATAMENTO AO SUPERENDIVIDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter o padrão de vida digno (mínimo existencial). II. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A). III. Eventual plano judicial compulsório deverá assegurar o crédito principal aos credores, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o). IV. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada pela consumidora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação das dívidas no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). V. Diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial compulsório. VI. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos da Lei 14.181/2021, requerendo seja determinado o prosseguimento da ação de superendividamento, dando sequência ao plano de pagamento judicial compulsório, nos termos da referida lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos da Lei 14.181/2021. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 54746410): (...) No caso concreto, é de se pontuar que: a) a parte autora aufere renda líquida mensal de R$ 2.200,00; b) o valor total da dívida seria de R$ 125.848,80 (Banco Itaú – R$ 97.018,80 e Banco Losango – R$ 34.830,00); c) a proposta de plano de pagamento apresentada pela autora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, pois os valores estariam muito aquém do pagamento do principal (R$ 19.404,00 – id 51598948). Nesse quadro fático-jurídico, considerando que o mínimo existencial consistiria na renda mensal de R$ 600,00 para o consumidor pessoa natural (para fins de ajuizamento deste procedimento especial) e o total da dívida seria de R$ 125.848,80, a fim de assegurar o crédito principal aos credores (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o), dessume-se pela inviabilidade de formalização de plano judicial compulsório. É que, em observância ao prazo legal para o pagamento da dívida (cinco anos), se dividir o valor do débito total por sessenta (quantidade de meses), a parcela mensal culminaria em R$ 2.097,48. Assim, a decotar o valor do mínimo existencial (R$ 600,00) da renda mensal da autora (R$ 2.200,00), o remanescente não corresponderia à parcela de eventual plano judicial compulsório, circunstância que prejudicaria o adimplemento aos credores, cujo crédito deverá ser corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (Lei 8.078/1990, art. 104-B, § 4o). Desse modo, ante a inviabilidade de se alcançar os parâmetros legalmente estabelecidos ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se por insubsistente a tese de elaboração de plano judicial compulsório. (...) Não atendidas as exigências da Lei 8.078/1990 e do Decreto n. 11.150/2022 para processamento da ação pretendida, tem-se por acertada, no capítulo, a sentença ora revista. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028